Tribunal: TJPA
Processo: 0807941-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10282 - Suspensão
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807941-06.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RILMAR FIRMINO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERIFICAÇÃO DE
ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO
.
ACLARATÓRIOS PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezenove a vinte e seis do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran, Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 9954810)

opostos pelo
ESTADO DO PARÁ

contra acórdão constante no id. 9913528 que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante.

Inconformado, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (id.
9954810
) sustentando que o acórdão embargado apreciou somente o agravo interno, restando pendente o julgamento do agravo de instrumento, tendo incorrido, portanto, em contradição a parte dispositiva ao negar provimento “ao recurso de agravo de instrumento”.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme certificado no id. 10383541.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Alega o embargante que houve contradição na parte dispositiva do acórdão ao negar provimento ao agravo de instrumento, sendo que o que estava sendo apreciado era o agravo interno.

De fato, tem razão o ora embargante, visto que se trata de erro material passível de correção por esta via, nos moldes do art. 1.022, III, do CPC/2015.

Assim, sem maiores delongas, o presente recurso merece acolhimento para sanar o erro material aludido
.

Pelo exposto, diante dos fundamentos acima elencados, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos a fim de corrigir a parte dispositiva do acordão embargado para onde se lê: “NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto”; leia-se “NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto.”

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/09/2022